Tribunal: TRF3
Processo: 5029622-23.2018.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: RENATO LOPES BECHO
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
80/689)

5029622-23.2018.4.03.6100

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5029622-23.2018.4.03.6100

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

APELANTE: PRISCILA OLIVEIRA MORAIS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ELAINE APARECIDA DOS SANTOS SILVA - SP418068-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANDERSON DA SILVA RIBEIRO - PB26374-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR TEMPORÁRIA. ACIDENTE EM SERVIÇO. CEGUEIRA MONOCULAR. INCAPACIDADE DEFINITIVA PARA O SERVIÇO MILITAR. REFORMA NO MESMO GRAU HIERÁRQUICO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.I. Caso em exame

Apelação cível interposta por militar temporária contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de condenação da União Federal ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, consistentes em reforma ex officio com base no soldo integral e proporcional ao de terceiro sargento e pagamento de pensão.II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a militar temporária acometida por ceratocone e cegueira legal do olho direito, com nexo causal reconhecido com acidente em serviço ocorrido em abril de 2013, faz jus à reforma militar; (ii) saber se a reforma deve ocorrer no mesmo grau hierárquico ou em grau superior; e (iii) saber se o licenciamento administrativo configura dano moral indenizável.III. Razões de decidir

Não há controvérsia sobre a patologia, a data da incapacidade e o nexo de causalidade com as atividades militares, o que afasta a aplicação das alterações promovidas pela Lei no 13.954/2019.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a cegueira, inclusive monocular, constitui causa legal de incapacidade definitiva para o serviço militar, nos termos do art. 108, V, da Lei no 6.880/1980, sem distinção quanto ao acometimento de um ou de ambos os olhos.

A conclusão pericial de incapacidade apenas parcial não impede o reconhecimento jurídico da incapacidade definitiva para o serviço militar, pois a prova técnica reconheceu a existência da patologia enquadrável na hipótese legal de cegueira.

A autora faz jus à reforma militar no mesmo grau hierárquico, uma vez que não ficou demonstrada invalidez total e permanente para toda e qualquer atividade laboral, requisito necessário para a reforma em grau superior.

O dano moral não se configura, pois o licenciamento decorreu de interpretação possível adotada pela Administração Pública, sem demonstração de circunstâncias aptas a caracterizar violação a direito da personalidade.IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para julgar parcialmente procedente a demanda e condenar a União Federal a proceder à reforma da parte autora.

Tese de julgamento: “1. A cegueira monocular enquadra-se na hipótese de incapacidade definitiva prevista no art. 108, V, da Lei no 6.880/1980, para fins de reforma militar. 2. A conclusão pericial de incapacidade parcial não afasta o reconhecimento jurídico da incapacidade definitiva quando a patologia constatada é considerada incapacitante por força de lei. 3. A reforma deve ocorrer no mesmo grau hierárquico quando não comprovada invalidez total e permanente para toda e qualquer atividade laboral. 4. O licenciamento administrativo fundado em interpretação possível da legislação não gera, por si só, dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.880/1980, arts. 108, V, e 109; Lei no 13.954/2019; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; CPC/1973, art. 543-C; CPC/2015, art. 1.036.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.123.371/RS, Corte Especial; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.853.793/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães; STJ, AgInt no REsp 1.818.264/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina; STJ, REsp 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 22.02.2018, DJe 02.03.2018, Tema 905.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5029622-23.2018.4.03.6100

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

APELANTE: PRISCILA OLIVEIRA MORAIS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ELAINE APARECIDA DOS SANTOS SILVA - SP418068-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANDERSON DA SILVA RIBEIRO - PB26374-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5029622-23.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. RENATO BECHO

APELANTE: PRISCILA OLIVEIRA MORAIS

Advogado do(a) APELANTE: ELAINE APARECIDA DOS SANTOS SILVA - SP418068-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Trata-se de recurso de apelação interposto por PRISCILA OLIVEIRA MORAIS contra a sentença (ID 272449821) que rejeitou os pedidos formulados pela autora de reforma ex-officio com base no soldo integral e proporcional ao de 3o Sargento; de pagamento de pensão e de indenização por danos morais.

A apelante alega, em síntese, que o acidente ocorreu em 2013, razão pela qual não se aplicam as alterações trazidas pela Lei 13.954/19, por ter sido posterior ao fato. Afirma que foi vítima de acidente de serviço naquele ano, e, por essa razão, foi acometida por incapacidade para as atividades militares, fazendo jus à reforma remunerada, razão pela qual deve ser reformada in totum a sentença. (ID 272449823).

A União apresentou contrarrazões (ID 272449832).

A apelante é beneficiária da justiça gratuita.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal COTRIM GUIMARÃES: Trata-se de recurso de apelação interposto por Priscila Oliveira Morais em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de condenação da União Federal ao pagamento de indenização por danos morais e materiais (reforma ex-officio com base no soldo integral e proporcional ao de terceiro sargento e pensão).

O eminente Desembargador Federal Renato Becho, Relator, em seu judicioso voto, negou provimento ao recurso da parte autora, sendo o julgamento suspenso em razão do meu pedido de vista.

É o breve relatório. Passo a proferir o meu voto.

Anoto, de início, que não há controvérsia nos autos a respeito da patologia, da data da incapacidade (abril/2013) e do nexo de causalidade com as atividades militares, o que afasta a possibilidade de aplicação das alterações trazidas pela Lei n 13.954/2019.

Também ressalto que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial 1.123.371/RS, estabeleceu que "a reforma do militar temporário não estável é devida nos casos de incapacidade adquirida em função dos motivos constantes dos incisos I a V do artigo 108 da Lei 6.880/1980, que o incapacite apenas para o serviço militar e independentemente do nexo de causalidade com o serviço militar".

Feitas as observações acima, verifico que o laudo pericial, adotado tanto pela sentença quanto pelo voto do relator, concluiu no sentido da incapacidade parcial e permanente da autora, embora tenha consignado expressamente no sentido da existência da patologia ceratocone e cegueira legal do olho direito (CID 10 H 54.4).

É nesse ponto, com a devida vênia, que apresento voto divergente, no sentido do reconhecimento do direito à reforma, uma vez que a conclusão do laudo pericial contraria a previsão do Estatuto dos Militares, na interpretação dada pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a cegueira monocular constitui causa de incapacidade por força de lei, o que tem levado à reforma de diversos acórdãos proferidos pelos Tribunais Regionais Federais, inclusive.

Cito, por exemplo, o Agravo Interno no Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial no 1.853.793/RS, de relatoria da saudosa Ministra Assusete Magalhães, em que o laudo pericial, no item 6, reconheceu a cegueira de um olho (CID H 54.4), mas concluiu no sentido da ausência de incapacidade para atividades civis e militares, consignando a eminente relatora que "nos termos da jurisprudência desta Corte, e ao contrário do que afirmado pelo Tribunal de origem, "o art. 108, V, da Lei no 6.880/1980, estabelece a cegueira como causa de incapacidade definitiva, sem fazer distinção se ela atinge um ou ambos os olhos".

Também mostra-se oportuna a citação do Agravo Interno no Recurso Especial 1.818.264-SC, de relatoria do Ministro Sérgio Kukina, em que, no item 4.1 dos quesitos formulados pelo juízo, o perito reconheceu a "visão subnormal no olho direito CID H54.5", mas concluiu pela ausência de incapacidade para todo e qualquer trabalho, tendo o eminente Relator reconhecido o direito à reforma, nos seguintes termos:

"Impende ressaltar que, consoante se extrai do trecho acima colacionado, conquanto faça referência à "Visão subnormal em olho direito CID H54.5" (fl. 503, o laudo pericial expressamente admitiu que, como consequência da citada moléstia, o ora recorrente perdeu sua visão binocular.

Nesse diapasão, a partir da revaloração do quadro fático delineado no acórdão recorrido, é de rigor o reconhecimento de que, ao tempo do seu licenciamento, o autor, ora agravado, encontrava-se totalmente incapacitado para o serviço ativo das Forças Armadas, em virtude de doença incapacitante (cegueira monocular), fazendo jus, portanto, à reforma militar, nos termos do art. 108, V, e 109 da Lei 6.880/1980."

Verifica-se nesses precedentes que o Superior Tribunal de Justiça afastou a aplicação da Súmula 7, analisando o mérito da demanda, por entender que se tratava de revaloração jurídica da moldura fática estabelecida nas instâncias ordinárias, o que permite a esta Corte Regional Federal adotar a prova pericial na parte em que reconhece a existência da patologia, afastando a sua conclusão, sem necessidade de anulação da sentença para a produção de nova perícia.

No presente caso e nos acórdãos anteriormente mencionados, as conclusões dos peritos restringiram o âmbito de atuação da norma prevista no inciso V do artigo 108 da Lei no 6.880/1980, reconhecendo uma incapacidade parcial em razão da cegueira monocular, o que se mostra descabido, por diminuir o âmbito de proteção previdenciária previsto em legislação específica, no sentido da incapacidade definitiva para as atividades militares.

Portanto, a autora tem direito à reforma, nos termos do disposto nos artigos 108, inciso V, e 109, do Estatuto dos Militares, no mesmo grau hierárquico, uma vez que não restou configurada a invalidez para toda e qualquer atividade, o que ensejaria a reforma em grau superior.

Observo, por oportuno, que a Primeira Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1495146/MG, submetido à sistemática de recurso repetitivo que trata o art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, firmou entendimento acerca dos critérios de jurosde mora e correção monetária a serem observados nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos (Tema 905):

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018). (destaque nosso).

Não vislumbro, contudo, o alegado dano moral, uma vez que o licenciamento decorreu de uma interpretação possível realizada pela Administração Pública e sem maiores circunstâncias fáticas capazes de configurar a aludida violação a direito da personalidade.

Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso para julgar parcialmente procedente a demanda, condenando a União Federal a proceder à reforma da parte autora.

Tendo em vista a ocorrência de sucumbência recíproca e proporcional, condeno a União Federal no pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (incluídos eventuais valores pagos a título de tutela antecipada) e a parte autora no pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da indenização por dano moral requerida na inicial, observada a gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

COTRIM GUIMARÃES

Desembargador Federal

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5029622-23.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. RENATO BECHO

APELANTE: PRISCILA OLIVEIRA MORAIS

Advogado do(a) APELANTE: ELAINE APARECIDA DOS SANTOS SILVA - SP418068-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

A controvérsia trata sobre o direito da apelante à reforma militar em razão de acidente em serviço, em decorrência de redução da acuidade visual do olho direito.

Consta dos autos que a apelante, militar temporária, ingressou no serviço militar em março de 2009 e foi licenciada em outubro de 2018 (ID 272449656). Posteriormente, foi reintegrada na condição de militar da ativa com o restabelecimento do soldo em 05 de abril de 2019, bem como o fornecimento de tratamento de saúde adequado às suas necessidades, em cumprimento à determinação judicial (ID’s 272449682 e 272449656).

A reforma prevista no Estatuto dos Militares, Lei no 6.880 de 1980, é um direito do militar, o qual passa à situação de inatividade por reforma. Confira-se:

Art. 106. A reforma será aplicada ao militar que:

(...)

II - se de carreira, for julgado incapaz, definitivamente, para o serviço ativo das Forças Armadas;

II-A. se temporário:

a) for julgado inválido;

b) for julgado incapaz, definitivamente, para o serviço ativo das Forças Armadas, quando enquadrado no disposto nos incisos I e II do caput do art. 108 desta Lei;

(...)

Art. 108. A incapacidade definitiva pode sobrevir em conseqüência de:

(...)

V - tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, lepra, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, mal de Parkinson, pênfigo, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave e outras moléstias que a lei indicar com base nas conclusões da medicina especializada; e

VI - acidente ou doença, moléstia ou enfermidade, sem relação de causa e efeito com o serviço.

(...)

§ 2o Os militares julgados incapazes por um dos motivos constantes do item V deste artigo somente poderão ser reformados após a homologação, por Junta Superior de Saúde, da inspeção de saúde que concluiu pela incapacidade definitiva, obedecida à regulamentação específica de cada Força Singular.

Art. 109. O militar de carreira julgado incapaz definitivamente para a atividade militar por uma das hipóteses previstas nos incisos I, II, III, IV e V do caput do art. 108 desta Lei será reformado com qualquer tempo de serviço.

(...)

§ 2o O disposto neste artigo aplica-se ao militar temporário enquadrado em uma das hipóteses previstas nos incisos III, IV e V do caput do art. 108 desta Lei se, concomitantemente, for considerado inválido por estar impossibilitado TOTALe permanentemente para qualquer atividade laboral, pública ou privada.

§ 3o O militar temporário que estiver enquadrado em uma das hipóteses previstas nos incisos III, IV e V do caput do art. 108 desta Lei, mas não for considerado inválido por não estar impossibilitado total e permanentemente para qualquer atividade laboral, pública ou privada, será licenciado ou desincorporado na forma prevista na legislação do serviço militar. (Grifos acrescidos).

[...]

Art. 111. O militar da ativa julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes do item VI do artigo 108 será reformado:

I - com remuneração proporcional ao tempo de serviço, se oficial ou praça com estabilidade assegurada; e

II - com remuneração calculada com base no soldo integral do posto ou graduação, desde que, com qualquer tempo de serviço, seja considerado inválido, isto é, impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho.

§ 1o O militar temporário, na hipótese prevista neste artigo, só fará jus à reforma se for considerado inválido por estar impossibilitado TOTAL e permanentemente para qualquer atividade laboral, pública ou privada.

§ 2o Será licenciado ou desincorporado, na forma prevista na legislação pertinente, o militar temporário que não for considerado inválido.

Nota-se, da leitura dos dispositivos supratranscritos, que a concessão da reforma por incapacidade definitiva, prevista no art. 111 do Estatuto, se dá, entre outros casos, quando o militar da ativa for considerado inválido e incapaz definitivamente, na forma indicada nos incisos I a VI do art. 108.

De acordo com os elementos que se extrai dos autos, em especial o laudo pericial (ID 272449695), não resta dúvida de que a condição da apelante decorre da doença que a acomete (redução da acuidade visual do olho direito), que lhe impõe a incapacidade laborativa parcial e permanente com restrições para o desempenho de atividades que demandem visão binocular.

Consta do laudo pericial, de forma clara, que a apelante apresentou acidente de trabalho em 16 de abril de 2013, estando em serviço na enfermaria do Hospital do Exército e teve o olho direito atingido por uma medicação contida em um equipo de um paciente; que foi atendida logo após o acidente, com diagnóstico de uma conjuntivite e uso de colírios, inclusive com afastamentos do trabalho, contudo sem melhora significativa; que após três meses retornou ao trabalho nas suas atividades habituais; que sempre manteve acompanhamento especializado com oftalmologista, sendo constatado, em 2016, quadro de “ceratocone sequelar” associado à redução da acuidade visual no olho direito, por volta de 5%, com visão de vultos; que se encontra em tratamento oftalmológico e com uso de lente de contato rígida no olho direito visando a estabilização da doença ocular.

Amparado nesses elementos, na análise clínica do periciando, o expert conclui que fica caracterizada “incapacidade parcial e permanente” e apresenta “incapacidade laborativa parcial e permanente com demanda de maior esforço para as atividades habituais”, conforme respostas aos itens de n. 22 e 23.

Ora, se desde abril de 2013 a patologia que acomete a apelante (redução da acuidade visual do olho direito) a tornou incapaz permanentemente, mas NÃO TOTALMENTE para suas atividades habituais militares, sendo indiscutível que o parecer é pela aptidão, ou seja, que “o inspecionado satisfaz os requisitos regulamentares, possuindo boas condições de robustez física, podendo apresentar pequenas lesões, defeitos físicos ou doenças, desde que compatíveis com o serviço militar” (ID 272449833), por ocasião da sua incapacidade PARCIAL, a parte não possui o direito de ser reformada com a remuneração calculada com base no soldo correspondente ao seu grau hierárquico ou grau imediato ao que possui na ativa, na forma reconhecida pelo juízo de primeiro grau.

Neste momento, vale lembrar que o perito judicial é profissional técnico de confiança do juízo, equidistante do interesse das partes envolvidas no litígio. Além de atuar de forma imparcial, possui habilidades técnicas necessárias para análise do caso concreto.

O laudo confeccionado por perito judicial, apesar de não vincular a decisão do magistrado (artigo 479, do CPC), possui presunção de imparcialidade, o que não ocorre com laudo apresentado pelas partes.

Na falta de qualquer elemento que desacredite o laudo pericial realizado, há de se conferir predominância aos seus apontamentos, visto que o perito judicial é elemento de confiança do magistrado.

Sobre a concessão de reforma de ofício a militar temporário, segue o entendimento desta 1a Turma:

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR TEMPORÁRIO. LICENCIAMENTO EX OFFICIO. DOR LOMBAR ADQUIRIDA DURANTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CASTRENSE. LICENCIAMENTO INDEVIDO. REFORMA EX OFFICIO. INCAPACIDADE PARA O SERVIÇO MILITAR. PRECECENTES DO STJ. RECONHECIMENTO. ART. 106, V, DA LEI 6.880/80. MOLÉSTIA INCAPACITANTE. DANOS MORAIS. INDEVIDOS. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

(...)

4. Em relação à reforma de ofício, o artigo 106, incisos I e II, do Estatuto dos militares assegura o direito à reforma a todos militares, em caso de serem julgados definitivamente incapazes para o serviço ativo das Forças Armadas.

5. À sua vez, o art. 108 e seus incisos descrevem em que circunstâncias a incapacidade definitiva para o serviço militar poderá sobrevir, com o destaque para o inciso IV que trata da incapacidade advinda de doença, moléstia ou enfermidade com relação de causa e efeito a condições inerentes ao serviço, e, do inciso VI que trata do acidente ou doença, moléstia ou enfermidade, sem relação de causa e efeito com o serviço.

6. Importante destacar que a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, tem reconhecido o direito à reintegração e a passagem do militar à inatividade - reforma - para fins de tratamento médico, até a cura o estabilização da moléstia, quando restar comprovada a incapacidade temporária para o serviço nas Forças Armadas, entendendo pela dispensa da demonstração do nexo de causalidade entre a lesão ou doença acometida e a prestação do serviço militar, desde que tenha sido adquirida durante a prestação do serviço militar.

7. Trata-se de noção cediça no STJ o direito do militar à reintegração e à reforma, em caso de licenciamento ex officio, para o tratamento de saúde, no caso de incapacidade temporária para o serviço militar, se a moléstia surgir durante a prestação do serviço castrense, sem necessidade de demonstração de nexo causal, até a reversão total da lesão ou moléstia, ou estabilização.

8. Terminado o tratamento médico oferecido pela Administração Militar, e, após a inspeção de saúde, a Junta Superior de Saúde, poderá julgar o militar temporário como incapaz definitivamente para todo e qualquer trabalho ou, ainda incapaz para o serviço nas Forças Armadas e capaz para a vida civil, ou seja, entender pela incapacidade parcial.

9. Da análise da legislação pertinente, convém destacar a redação do art. 111, do Estatuto dos Militares, o qual afirma que ao militar julgado incapaz definitivamente pelos motivos constantes do inciso VI do artigo 108 - acidente ou doença, moléstia ou enfermidade - sem relação de causa e efeito com o serviço militar, poderá ser reformado, no entanto, o inciso I, do art. 111 esclarece que o direito à reforma com proventos proporcionais ao tempo de serviço será devido somente aos militares "com estabilidade assegurada", excepcionando, ao menos em tese, os militares temporários e exigindo para estes a invalidez total e permanente para qualquer trabalho, para fazer jus à reforma com a remuneração baseada no soldo integral (inciso II).

10. Cumpre-nos assinalar o ponto relevante quanto à interpretação sistemática dos dispositivos acima, no que concerne ao militar temporário e a concessão de reforma de ofício quando o motivo da incapacidade não tenha relação de causa e efeito com o serviço militar.

11. Da leitura da legislação em referência, em caso de acidente ou a doença (lato sensu) sem nexo causal com o serviço militar, o direito à reforma ao militar temporário somente será reconhecido quando for julgado inválido permanentemente para todo e qualquer trabalho.

12. Acerca da controversa questão, vem a C. Superior Corte edificando entendimento no sentido de reconhecer o direito à reforma de ofício ao militar temporário (sem estabilidade) apenas se presente uma das duas hipóteses: 1a) a comprovação do nexo causal objetivo entre a enfermidade/acidente com serviço castrense; ou2a) a comprovação da invalidez total, entendida esta como a impossibilidade física ou mental de exercer todo e qualquer trabalho.

13. Como se verifica, o militar, independentemente de ser ou não estável, caso seja considerado totalmente e definitivamente inválido para todo e qualquer trabalho, terá o direito à reforma ex officio, não havendo margem para discricionariedade da Administração Militar. De outro viés, e consoante o entendimento do STJ acima cotejado, para a reforma, do militar temporário "ou é exigida a comprovação de causa e efeito da enfermidade ou acidente com a atividade castrense ou se exige a incapacidade para toda e qualquer atividade laboral na vida civil". (AgRg no REsp 1510095/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 14/04/2015)

(...)

18. O perito na complementação do Laudo Pericial (fl.132) concluiu que "todos os laudos médicos e exames médicos do autor foram avaliados, o autor apresenta discopatia de degenerativa lombar sem compressão radicular, que não gera incapacidade ou redução de incapacidade laboral na vida civil ou militar. O autor estava apto para o serviço militar na época do licenciamento (fevereiro/2014) e também na data da perícia (julho/2015)".

19. Já em resposta ao quesito 3 do Juiz no Laudo Pericial do assistente técnico da União (fls. 118/120) observa-se que na época o apelante demandava de "tratamento para a dor, através de medicamentos e fisioterapia. Sem necessidade cirúrgica. Paciente obteve todo tratamento necessário durante sua permanência no Exército e refere ter dado continuado através do plano de saúde privado após seu licenciamento (sem comprovação)".

20. É possível aferir que na ocasião do seu licenciamento o autor gozava de plena capacidade física sendo considerado "APTO PARA O SERVIÇO DO EXÉRCITO" em Inspeção de Saúde (fl. 30).

21. Do conjunto fático-probatório dos autos e de acordo com o entendimento jurisprudencial cotejado, o autor não faz jus à reforma.

22. Não há nos autos qualquer indício de que o autor tenha sofrido violação ao um bem imaterial, isto é intimidade, vida privada, honra, imagem ou integridade psíquica do ofendido. Incabível a indenização por danos morais nos termos pleiteados.

23. Apelação não provida.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0000516-31.2014.4.03.6007, Rel. Desembargador Federal WILSON ZAUHY FILHO, DJEN Data: 01/10/2019).

A corroborar sobre o não cabimento dos danos morais, esta 1a Turma já decidiu:

ADMINISTRATIVO. MILITAR TEMPORÁRIO. REINTEGRAÇÃO. REFORMA. ACIDENTE EM SERVIÇO. NEXO CAUSAL. EXISTÊNCIA. LICENCIAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. LESÃO DEFINITIVA NO OLHO ESQUERDO. IRREVERSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO. INCAPACIDADE DEFINITIVA PARA O SERVIÇO MILITAR. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. APELAÇÃO DO AUTOR. APELAÇÃO DA UNIÃO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

(...)

6. Conforme a redação do inciso II do art. 111, o militar temporário se acometido de doença ou lesão sem relação de causa e efeito com o serviço militar, poderá ser concedida a reforma somente se for considerado inválido, isto é, impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho, com remuneração calculada com base no soldo integral do posto ou graduação.

(...)

19. No concernente à indenização por danos morais, tem-se que para a sua configuração à luz da CF/88, é necessária a ocorrência de ato ilícito na esfera da responsabilidade civil com resultado de um dano que viole o direito à dignidade da pessoa humana, não configurando dano toda e qualquer repercussão na esfera patrimonial do ofendido. O efetivo dano moral deve ser caracterizado pela violação ao um bem imaterial, isto é intimidade, vida privada, honra, imagem ou integridade psíquica do ofendido.

20. Não há nos autos provas de o apelante tenha sofrido violação a qualquer dos bens jurídicos anteriormente citados, a indenização por danos morais é cabível, se efetivamente for comprovado que a conduta dos agentes públicos foi contrária àquelas consideradas normais no contexto da vida militar. Não restou comprovada a conduta negligente por parte do Exército, não prevista em legislação específica para a prestação do serviço militar, que possa ser considerada lesiva à moral do autor, desse modo não faz jus à indenização por danos morais, uma vez que não demonstrado nenhum prejuízo à dignidade do servidor militar. Precedentes STJ.

21. Apelações não providas.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5003093-73.2018.4.03.6000, Rel. Desembargador Federal WILSON ZAUHY FILHO, julgado em 27/15/2022, DJEN Data: 31/05/2022).

Portanto, sem fundamento a tese apresentada pela apelante em sede recursal.

Ante o não provimento do presente recurso, com base no art. 85, §2o, I e §11 do CPC, devem ser majorados os honorários advocatícios levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, os quais majoro em 2%, que devem ficar com a exigibilidade suspensa, nos termos do artigo 98, § 3o do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, nego provimento à apelação, nos termos da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR TEMPORÁRIA. ACIDENTE EM SERVIÇO. CEGUEIRA MONOCULAR. INCAPACIDADE DEFINITIVA PARA O SERVIÇO MILITAR. REFORMA NO MESMO GRAU HIERÁRQUICO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.I. Caso em exame

Apelação cível interposta por militar temporária contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de condenação da União Federal ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, consistentes em reforma ex officio com base no soldo integral e proporcional ao de terceiro sargento e pagamento de pensão.II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a militar temporária acometida por ceratocone e cegueira legal do olho direito, com nexo causal reconhecido com acidente em serviço ocorrido em abril de 2013, faz jus à reforma militar; (ii) saber se a reforma deve ocorrer no mesmo grau hierárquico ou em grau superior; e (iii) saber se o licenciamento administrativo configura dano moral indenizável.III. Razões de decidir

Não há controvérsia sobre a patologia, a data da incapacidade e o nexo de causalidade com as atividades militares, o que afasta a aplicação das alterações promovidas pela Lei no 13.954/2019.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a cegueira, inclusive monocular, constitui causa legal de incapacidade definitiva para o serviço militar, nos termos do art. 108, V, da Lei no 6.880/1980, sem distinção quanto ao acometimento de um ou de ambos os olhos.

A conclusão pericial de incapacidade apenas parcial não impede o reconhecimento jurídico da incapacidade definitiva para o serviço militar, pois a prova técnica reconheceu a existência da patologia enquadrável na hipótese legal de cegueira.

A autora faz jus à reforma militar no mesmo grau hierárquico, uma vez que não ficou demonstrada invalidez total e permanente para toda e qualquer atividade laboral, requisito necessário para a reforma em grau superior.

O dano moral não se configura, pois o licenciamento decorreu de interpretação possível adotada pela Administração Pública, sem demonstração de circunstâncias aptas a caracterizar violação a direito da personalidade.IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para julgar parcialmente procedente a demanda e condenar a União Federal a proceder à reforma da parte autora.

Tese de julgamento: “1. A cegueira monocular enquadra-se na hipótese de incapacidade definitiva prevista no art. 108, V, da Lei no 6.880/1980, para fins de reforma militar. 2. A conclusão pericial de incapacidade parcial não afasta o reconhecimento jurídico da incapacidade definitiva quando a patologia constatada é considerada incapacitante por força de lei. 3. A reforma deve ocorrer no mesmo grau hierárquico quando não comprovada invalidez total e permanente para toda e qualquer atividade laboral. 4. O licenciamento administrativo fundado em interpretação possível da legislação não gera, por si só, dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.880/1980, arts. 108, V, e 109; Lei no 13.954/2019; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; CPC/1973, art. 543-C; CPC/2015, art. 1.036.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.123.371/RS, Corte Especial; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.853.793/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães; STJ, AgInt no REsp 1.818.264/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina; STJ, REsp 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 22.02.2018, DJe 02.03.2018, Tema 905.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, prosseguindo no julgamento, nos termos do artigo 942 do Código de Processo Civil, a Primeira Turma, por maioria, deu parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do senhor Desembargador Federal Cotrim Guimarães, acompanhado pelos votos dos senhores Desembargadores Federais David Dantas e Antonio Morimoto, vencidos os senhores Desembargadores Federais Renato Becho (relator) e Herbert de Bruyn, que lhes negavam provimento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NELTON DOS SANTOS

Relator do Acórdão